Tribunal: STF
Processo: ADI 287
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-21
Data de publicação: 1990-06-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
VENCIMENTOS. REAJUSTES AUTOMÁTICOS. DESPESA DE PESSOAL VINCULADA A
INDEXADOR DECRETADO PELO GOVERNO DA UNIÃO. OFENSA A AUTONOMIA DOS
ESTADOS-MEMBROS. PRECEDENTES DO STF. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL QUE
DEMANDA ESTUDO MAIS APROFUNDADO DIANTE DA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL.
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS ARTIGOS 2. E 3. DA LEI 255/89, DO ESTADO
DE RONDONIA. PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO PARCIALMENTE.